Tribunal: TJES
Processo: 5011065-26.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011065-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE IGOR RODRIGUES
RECORRIDO: ANNA DE ANGELI SESANA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE FÁTICA ACERCA DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO E EVENTUAL COMPENSAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DA CAUSA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, condenando-o ao pagamento dos valores reclamados, além de rejeitar o pedido contraposto relativo à compensação de benfeitorias realizadas no imóvel.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal requeridos pelo réu, destinados a elucidar os termos da contratação verbal de locação e eventual compensação de benfeitorias.

RAZÕES DE DECIDIR

Considerando que a controvérsia envolve matéria de natureza eminentemente fática, concernente ao inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios, bem como à alegada compensação por benfeitorias, impunha-se a produção da prova oral requerida pelo recorrente.

A negativa imotivada da produção probatória, seguida de sentença condenatória, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.

A jurisprudência consolidada reconhece que a supressão injustificada da fase instrutória, quando indispensável à elucidação dos fatos controvertidos, caracteriza nulidade processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O indeferimento de prova testemunhal, quando pertinente à solução da controvérsia fática e regularmente requerida, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LV, da CF/88;

Arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024;

TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024;

TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011065-26.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOSE IGOR RODRIGUES

RECORRIDA: ANNA DE ANGELI SESANA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE FÁTICA ACERCA DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO E EVENTUAL COMPENSAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DA CAUSA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, condenando-o ao pagamento dos valores reclamados, além de rejeitar o pedido contraposto relativo à compensação de benfeitorias realizadas no imóvel.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal requeridos pelo réu, destinados a elucidar os termos da contratação verbal de locação e eventual compensação de benfeitorias.

RAZÕES DE DECIDIR

Considerando que a controvérsia envolve matéria de natureza eminentemente fática, concernente ao inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios, bem como à alegada compensação por benfeitorias, impunha-se a produção da prova oral requerida pelo recorrente.

A negativa imotivada da produção probatória, seguida de sentença condenatória, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.

A jurisprudência consolidada reconhece que a supressão injustificada da fase instrutória, quando indispensável à elucidação dos fatos controvertidos, caracteriza nulidade processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O indeferimento de prova testemunhal, quando pertinente à solução da controvérsia fática e regularmente requerida, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LV, da CF/88;

Arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024;

TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024;

TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora ser proprietária do imóvel localizado na Rua Guerino Menegatti, nº 170, bairro São Silvano, Colatina/ES, o qual foi alugado à parte requerida mediante contrato verbal, pelo valor mensal de R$ 1.000,00. Afirma que a ré deixou de adimplir quatro meses de aluguel, além de três contas de energia e três de água, acumulando débito total de R$ 4.671,10. Relata que, após notificação de despejo, a requerida desocupou o imóvel em setembro, mas não entregou as chaves nem quitou os valores pendentes, motivo pelo qual ajuíza a presente ação.

O juízo sentenciante proferiu sentença nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 4.671,10 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e dez centavos), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Inconformado com a sentença, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento e indeferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, indispensáveis para comprovar acordo verbal acerca da compensação de benfeitorias no imóvel. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo financeiro com o cumprimento imediato da condenação. Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida produção de provas.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo recorrente, que alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida expressamente por ambas as partes na audiência de conciliação realizada em 05/11/2024, conforme se verifica na ata de ID nº 12028457.

Após a prolação de despacho que indeferiu a designação de audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que a controvérsia seria exclusivamente de direito e as provas documentais já seriam suficientes para o deslinde da demanda, o requerido reiterou o pedido de produção de prova oral, requerendo a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte autora em sede de contestação.

No caso concreto, verifica-se que a prova oral foi expressamente requerida com a finalidade de esclarecer pontos relevantes acerca da relação contratual discutida, notadamente quanto à alegada ausência de pagamento de valores referentes a contrato verbal de locação firmado entre as partes. Tratando-se de controvérsia de natureza eminentemente fática, a produção de prova testemunhal mostrava-se não apenas útil, mas imprescindível ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora e improcedente o pedido contraposto apresentado pelo recorrente.

Dessa forma, resta evidenciado o efetivo prejuízo suportado pelo recorrente, que, embora tenha requerido oportunamente a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte autora, teve seu pleito indeferido. Ao final, foi condenado pelo acolhimento dos pedidos autorais, além de ver rejeitado o pedido contraposto por ele formulado.

A jurisprudência é firme no sentido de que, quando a matéria controvertida exige a produção de prova oral para adequada formação do convencimento do juízo, seu indeferimento configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. 1. Alega a recorrente que o Juízo a quo julgou a lide com o arcabouço probatório “incompleto”, pois a matéria é de fato e a prova testemunhal é imprescindível à adequada compreensão da dinâmica fática ocorrida e da constatação do direito alegado pela autora. 2. Sobre o tema, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que a união estável, que equipara-se ao casamento, poderá ser provada no processo por meio de prova exclusivamente testemunhal. 3. Assim, em que pese o indeferimento de dilação probatória não implicar, por si só, no cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado, a questão levada à apreciação do Juízo (manutenção do casamento) é eminentemente fática, de modo que exigir a sua comprovação documental seria o mesmo que inviabilizar a concessão do benefício previdenciário. 4. Recurso provido para anular a sentença. (TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL POR NÃO DESIMCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS - PROVA TESTEMINHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO PRODUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. Comprovada a imprescindibilidade da prova testemunhal para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022).

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a designação de audiência de instrução e julgamento, assegurando-se a produção da prova oral requerida, em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade suscitada,
anulando a sentença proferida
, com a consequente
remessa dos autos ao Juízo de origem para realização de audiência instrutória
, com colheita da prova oral regularmente requerida, após o que deverá ser proferido novo julgamento de mérito.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)